Tribunal: TJBA
Processo: 8104421-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104421-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDILEUSA LINO DA CRUZ SOUSA

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES GADELHA, VITOR RODRIGUES SEIXAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGALIDADE. SISTEMA PRICE. POSSIBILIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. NULIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas relações entre instituições financeiras e seus clientes aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula 297 do STJ.

II - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada (art. 39, I, do CDC).

III - Embora o STJ tenha reconhecido a validade em tese das tarifas de avaliação de bens e registro de contrato (Tema 958), condiciona tal validade à efetiva prestação do serviço e ao controle da onerosidade excessiva. Ausente a comprovação da efetiva prestação dos serviços, impõe-se a declaração de nulidade das cobranças.

IV - Reconhecida a abusividade na cobrança, é consequência lógica a repetição do indébito relativamente aos valores indevidamente cobrados. A restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé do fornecedor.

V - Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8104421-47.2024.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelada,
EDILEUSA LINO DA CRUZ SOUSA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora